Tribunal: STF
Processo: HC 120974
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de ser inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Inocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus não conhecido, cassada a liminar deferida.